Tribunal: TJMT
Processo: 1000922-60.2021.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000922-60.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS MT (IMPETRADO), LUCIA MARIA SOBRINHO FERREIRA - CPF: 913.114.891-34 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PERDA DO OBJETO E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Mandado de Segurança

1000922-60.2021.8.11.9005

Impetrante:

Banco do Brasil S.A.

Impetrado:

Dr. Fernando da Fonseca Melo, Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças – MT

Litisconsorte

Lúcia Maria Sobrinho Ferreira

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de maio de 2022

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE DETERMINOU O ESTORNO DE VALOR, SOB PENA DE MULTA COMINATÓRIA. FEITO PRINCIPAL JULGADO. TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Se o Mandado de Segurança visava à suspensão da decisão liminar que determinou que o Impetrante efetuasse o estorno de valor para a conta corrente da autora, litisconsorte passivo, sob pena de multa, e, se durante o seu trâmite, foi prolatada a sentença nos autos principais, a qual homologou a transação celebrada entre as partes, e o feito julgado extinto com resolução do mérito, ocorreu à perda superveniente do objeto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma:

O Impetrante insurge-se contra a decisão prolatada pela Impetrada, no processo Pje n
o
1011032-58.2021.8.11.0004, que deferiu a tutela provisória e ordenou que o Impetrante efetuasse o estorno para a conta corrente da autora, litisconsorte passivo, do valor de R$ 1.200,00, no prazo de 24 horas, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 ao dia de atraso.

O pedido de liminar foi deferido, conforme decisão juntada no movimento no ID n. 112433491.

A autoridade apontada como coatora não prestou informações e o litisconsorte passivo não apresentou manifestação, conforme certidão lançada no ID n. 123882973.

O representante do Ministério Público declinou de suas atribuições, conforme quota ministerial lançada no ID n. 113115043.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares.

Em pesquisa realizada nos andamentos processuais do processo principal verifico que em 27/04/2022 o Juiz “a quo” homologou o acordo celebrado entre as partes, e, consequentemente, julgou extinto o feito, com resolução de mérito
,
face ao disposto no artigo 487 inciso III, b, do Código de Processo Civil.

Para conceder mandado de segurança é necessário estar presentes os requisitos para a sua concessão, quais sejam, direito líquido e certo, bem como que a decisão atacada seja ilegal ou haja abuso de poder, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016, de
07.08.2009,
in verbis:

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Assim, se o Mandado de Segurança visava à suspensão da decisão liminar que determinou o estorno do valor de R$ 1.200,00, sob pena de multa cominatória no valor de R$ 200,00 ao dia, e, durante o seu trâmite, foi homologado o acordo celebrado entre as partes e o feito julgado extinto com resolução do mérito, ocorreu à perda superveniente do objeto.

Ante o exposto
, por ter ocorrido à perda superveniente do objeto, em razão de ter sido homologado a transação, e, consequentemente, julgado extinto o feito, com resolução de mérito
,
face ao disposto no artigo 487 inciso III, b, do Código de Processo Civil, fica prejudicado o mérito deste mandado de segurança, por isso,
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula no 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2022